Tribunal: TJSP
Processo: 1092048-88.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento – Apelação – Ausência de impugnação específica das teses jurídicas que não reconheceram abusividades nas taxas de juros ajustadas entre as partes – Razões dissociadas dos fundamentos da sentença – Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da devolutividade – Inadmissibilidade recursal configurada – artigo 1.010, II e III do CPC.
Recurso não

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento – Apelação – Ausência de impugnação específica das teses jurídicas que não reconheceram abusividades nas taxas de juros ajustadas entre as partes – Razões dissociadas dos fundamentos da sentença – Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da devolutividade – Inadmissibilidade recursal configurada – artigo 1.010, II e III do CPC.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1092048-88.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDIA
MELO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, não
conheceram do recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092048-88.2019.8.26.0100
Apelante
Claudia Melo dos Santos (AJG)
Apelado
Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca
São Paulo 37a Vara Cível do Foro Central
Voto no 38036
Ação revisional de contrato de financiamento Apelação
Ausência de impugnação específica das teses jurídicas que não
reconheceram abusividades nas taxas de juros ajustadas entre
as partes Razões dissociadas dos fundamentos da sentença
Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da devolutividade
Inadmissibilidade recursal configurada artigo 1.010, II e III
do CPC.
Recurso não conhecido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 49/53 indeferiu em parte a petição
inicial, com fulcro no artigo 330, III do Código de Processo Civil, com relação às tarifas
de avaliação e comissão de permanência; no mais, julgou improcedentes os pedidos
deduzidos na ação revisional de financiamento de veículo, com resolução do mérito, nos
termos dos artigos 332 e 487, inciso I, do Código de Processo Civil; por não ter havido
instalação do contraditório não arbitrou honorários de sucumbência em primeira
instância, custas e despesas pela autora, observado o art. 98, § 3o, do CPC.
Apela a autora buscando a reversão do julgado, alegando,
em síntese, que o julgamento da ação foi feito sem atenção aos documentos encartados,
os quais deveriam receber análise mais acurada. Afirma que ação revisional é cabível, e
que existem elementos suficientes para a procedência integral da ação. Diz que todos os
argumentos apresentados merecem guarida, pedindo que o recurso seja provido para a
ação ser julgada integralmente procedente; (fls. 55/60).
Processado e respondido o recurso (fls. 66/83), vieram os
autos ao Tribunal e após a esta Câmara.

É o relatório.
O presente recurso não pode ser conhecido.
A autora pretendeu a revisão de contrato de financiamento,
sustentando a cobrança de encargos excessivos, capitalização, juros abusivos e
ilegalidade da cobrança de taxas, bem como a restituição dos valores pagos a maior (fls.
01/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O MM. Juiz a quo, na r. sentença ora recorrida, indeferiu
em parte a petição inicial, (artigo 330, III do Código de Processo Civil), com relação às
tarifas de avaliação e comissão de permanência, vez que não houve referidas cobranças
no contrato apresentado; no mais, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação
revisional de financiamento de veículo, com resolução do mérito, (artigos 332 e 487,
inciso I, do Código de Processo Civil), de modo que fundamentou a r. sentença em
súmulas e precedentes repetitivos proferidos pelos Tribunais Superiores, nos termos do
art. 927, do CPC.
Cabia
à
autora/apelante,
portanto,
questionar
especificamente os fundamentos da r. sentença e as teses jurídicas que a embasaram e ao
menos indicar as razões pelas quais as teses fixadas em sede de recursos repetitivos e
posicionamentos já sumulados pelo C. STJ não se aplicariam à vertente caso.
Contudo, em suas razões recursais, a autora se limita a
afirmar que a r. sentença não observou os documentos e argumentos produzidos no
feito, e que a ação deve ser julgada totalmente procedente.
Em suma, percebe-se o evidente descaso da apelante com
a Justiça na medida em que suas genéricas razões recursais nada trazem de
contraposição específica aos fundamentos da decisão recorrida. Sequer apresenta
distinção entre o caso concreto e a fundamentação lastreada em Súmulas e Recursos
Repetitivos, estando o julgado, portanto, em conformidade com o entendimento das
instâncias superiores.
Como é cediço, o princípio da motivação das decisões
judiciais, consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, implicitamente contido no art.
93, IX, da CF, visa a propiciar às partes o conhecimento dos fundamentos da decisão e
tornar possível a sua impugnação lógica.

O que se constata na espécie, é que a apelante não
conseguiu se desincumbir do ônus de impugnar as razões da decisão hostilizada.
Tais discrepâncias além de impossibilitarem a análise
recursal pelo Tribunal ad quem, a um só tempo molestam os princípios da dialeticidade
e da devolutividade dos recursos: “Para que o recurso seja conhecido é necessário,
também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige; que observe "a
forma segundo a qual o recurso deve revestir-se". Assim, deve o recorrente, por
exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a) apresentar as suas razões,
impugnando especificamente as razões da decisão recorrida; (...) Princípio da
dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado
por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o
ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e
de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade,
trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético." (Fredie
Didier Jr. e Leonardo José Carneiro Da Cunha in “Curso de Direito Processual Civil”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vol.3, Edições Podivm, Salvador, 2006, pág. 46-47 apud Nelson Nery Júnior.)
O princípio da devolutividade é comum a qualquer tipo de
recurso: “A interposição do recurso transfere ao órgão “ad quem” o conhecimento da
matéria impugnada. Podem variar, de recurso para recurso, a extensão e a
profundidade do efeito devolutivo. O estudo da profundidade do efeito devolutivo é
examinado por alguns autores como se se tratasse de efeito diverso: denominam o
fenômeno do efeito translativo. O efeito devolutivo é comum a todos os recursos. É da
essência do recurso provocar o reexame da decisão - e isso que caracteriza a
devolução. (Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro Da Cunha in “Curso de Direito
Processual Civil”, Vol.3, Edições Podivm, Salvador, 2006, pág. 66.).
Não é outro o entendimento dos Tribunais Superiores:
“Processual Civil. Apelação. CPC, art. 514, II. Fundamentação deficiente. 1. A
regularidade formal é requisito extrínseco de admissibilidade da apelação, impondo ao
recorrente, em suas razões, que decline os fundamentos de fato e de direito pelos quais
impugna a sentença recorrida. 2. Carece do referido requisito o apelo que, limitando-se
a reproduzir ipsis litteris a petição inicial, não faz qualquer menção ao decidido na
sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a improcedência do
pedido. 3. Precedentes do STJ. 4. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp
no 553.242/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma do C. STJ, j. 09/12/2013). No
mesmo sentido: ““Agravo de Instrumento. Razões dissociadas do conteúdo da decisão
recorrida. A peça recursal, conforme é cediço, deve impugnar, de forma específica, os
fundamentos da decisão recorrida. Desrespeito ao artigo 524, inc. I e II, do Código de
Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não conhecido” (REsp. n° 50.036, 4a Turma,
Rel. Min. Rel. Sálvio de Figueiredo).” (REsp no 553.242/PE, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo, Quarta Turma do C. STJ, j. 03/06/1996).
Cumpre ressaltar, por fim, que a apelante menciona
genericamente as tarifas, sem especificar quais pretende impugnar: “... percebe-se que a
prática de cobrança de tarifas funciona como uma elevação do próprio custo efetivo do
contrato, que pode ser qualificada como conduta contrária à boa-fé objetiva”. Assim, é
vedado ao julgador conhecer de eventuais cláusulas contratuais de ofício, conforme teor
da Súmula 381, do STJ.
Por essas razões, impõe-se o não conhecimento do
presente recurso, dada sua incapacidade de ultrapassar o juízo de admissibilidade,
conforme dispõe o art. 1.010, II e III do CPC.
Recurso não conhecido.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 111885
Apelação Cível no 1092048-88.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Claudia Melo dos Santos
Apelado: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Claudia
Melo
dos
Santos
ajuizou a presente demanda contra o Omni
S/A. Crédito e Financiamento, objetivando
a revisão das cláusulas constantes do
contrato firmado entre as partes, bem
como
a
restituição
dos
valores
supostamente pagos a maior.
O
MM.
Juiz
houve
por
bem
indeferir parcialmente a petição inicial,
nos termos do inciso III, do artigo 330 do
Código de Processo Civil, bem como julgar
improcedentes os demais pedidos, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela qual se insurge a autora.
Como se sabe, ao interpor o
recurso de apelação, compete à parte
expor os fatos e o seu direito e indicar as
razões
do pedido de reforma ou de
decretação de nulidade da r. sentença,
nos precisos moldes dos incisos II e III, do
artigo 1.010 do supracitado diploma legal.
Consoante
o
princípio
do
tantum devolutum
quantum appellatum
,
previsto no caput do artigo 1.013 do
Estatuto Adjetivo Civil, o apelo devolve ao
Tribunal o conhecimento das matérias
impugnadas,
ressalvadas
aquelas
cognoscíveis de ofício.
Respeitado o entendimento do
douto
Desembargador
Relator,
ao
interpor o recurso de apelação a autora
impugnou de forma específica e suficiente o
conteúdo
do
r.
decisum
recorrido,
mormente porque se insurgiu com relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à impossibilidade da capitalização dos
juros e da cobrança das tarifas elencadas
na
exordial,
fundamentos
da
improcedência do seu pleito.
Dessa forma, é descabido o não
conhecimento
do
recurso,
com
fundamento nos incisos II e III, do artigo
1.010 do supracitado diploma legal.
No tocante ao mérito propriamente dito, a apelação não
comporta provimento
Ao celebrarem o contrato de
financiamento acostado às fls. 29/30, as
partes estipularam obrigações recíprocas,
principalmente no que diz respeito ao
pagamento do débito, modo da correção,
vencimento antecipado da dívida e à forma
de proceder no caso do inadimplemento,
tudo em atenção ao princípio da autonomia
da vontade.
A respeito do tema, preleciona o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
professor
português
Mário
Júlio
de
Almeida Costa:
“O instituto [contrato] é dominado pelo
princípio da autonomia da vontade ou da liberdade
negocial.
(omissis )
Do referido princípio decorrem várias
consequências:
ninguém pode ser, em tese geral,
obrigado a contratar ou deixar de contratar ; as
partes podem determinar com inteira autonomia o
conteúdo
das
relações
obrigacionais
que
estabelecem, desde que não haja lei imperativa,
princípio de ordem pública ou bons costumes que se
oponham”.
1 (grifamos)
Apesar
de
o
contrato
em
questão ser do tipo por adesão, este foi
firmado de forma livre e sem qualquer
constrangimento, não havendo indícios de
eventuais vícios na sua formação, razão
pela qual é de todo aplicável o princípio do
pacta sunt servanda.
Além
disso,
a
aplicação
do
1 COSTA, Mário Júlio de Almeida. Direito das Obrigações.
Coimbra: Atlântida. 1968. P.
98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Defesa do Consumidor, não
acarreta, por si só, a ilegalidade das
cláusulas contratuais, eis que não restou
demonstrada a conduta abusiva por parte
do Banco, apta a ensejar tal nulidade.
Nesse sentido, vem entendendo
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“Embora aplicável à relação jurídica em
comento o Código de Defesa do Consumidor, tal
assertiva
não
conduz
à
conclusão
imediata
da
ocorrência de abusividade por parte da instituição
bancária.
Ora,
somente
se
poderia
alegar
abusividade diante de caso concreto no qual fosse,
efetivamente, demonstrada a utilização de índices em
dissonância com aquilo que foi contratado , fato não
evidenciado no presente caso”. 2 (grifamos)
A instituição financeira cumpriu
as suas obrigações, oriundas da relação
creditícia,
com
a
disponibilização
do
crédito contratado, razão pela qual a
2 TJSP. Apel. no 0022540-65.2012.8.26.0602. 21a Câmara da Seção de Direito Privado.
Des. Rel. Ademir Benedito. j. 11.11.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora não pode furtar-se ao cumprimento
das cláusulas livremente acordadas, a
pretexto de serem abusivas.
Inicialmente,
acerca
da
suscitada impossibilidade da capitalização
dos juros, preceitua o inciso I, do §1o, do
artigo 28 da Lei no 10.931/04:
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é
título executivo extrajudicial e representa dívida em
dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela
indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em
planilha de cálculo, ou nos extratos da conta
corrente, elaborados conforme previsto no §2o.
§1o - Na Cédula de Crédito Bancário
poderão ser pactuados:
I os juros sobre a dívida, capitalizados
ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a
periodicidade de sua capitalização , bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da
obrigação” .(grifamos)
Sobre
a
mencionada
capitalização e a forma da sua previsão
nos
contratos
de
financiamento,
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmulas no 539 e no 541 do Superior
Tribunal de Justiça dispõem:
“Súmula 539 É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior à anual em
contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP
n.
1.963-17/2000,

reeditada
como
MP
n.
2.170-36/2001),
desde que expressamente
pactuada”.
“Súmula 541
A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
É certo que a capitalização foi
prevista de forma expressa no instrumento
firmado pelas partes e acostado às fls.
29/30 (cláusula “G”), vez que a taxa de
juros anual foi pactuada em montante
superior ao duodécuplo da mensal, nos
seguintes termos: “Taxa de juros: 4,24% ao
mês/64,59% ao ano”.
Portanto, como constou da r.
sentença recorrida, a capitalização dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros ocorreu de forma lícita, sendo
descabida
qualquer
irresignação
da
apelante acerca do tema.
Quanto à inclusão do Imposto
sobre as Operações Financeiras (IOF) nas
prestações cobradas, o §1o, do artigo 13
da Lei no 9.779/99 preceitua:
“Art.
13.
As
operações
de
crédito
correspondentes
a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF segundo as
mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato
gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito ”. (grifamos)
Conforme o disposto no item
”D” da avença, a cobrança do IOF foi
pactuada no valor de R$258,30 (duzentos
e cinquenta e oito reais e trinta centavos),
de modo que inexiste qualquer ilegalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na sua exigência.
Aliás, o Superior Tribunal de
Justiça já pacificou o tema referente à
possibilidade de cobrança do referido
imposto em contratos bancários, nos
moldes do artigo 543-C do Estatuto
Adjetivo
Civil
de
1973,
conforme
se
depreende do julgamento dos Recursos
Especiais
no
1.255.573/RS
e
no
1.251.331/RS:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO

COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA.
COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO
SIMPLES
DO
INDÉBITO.
RECURSOS
REPETITIVOS.
TARIFAS
BANCÁRIAS.
TAC
E
TEC.
EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.

PRECEDENTES.

FINANCIAMENTO

DO
IOF.
POSSIBILIDADE.
(...)
É lícito aos contratantes convencionar
o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras
e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratuais ”.3 (grifamos)
Por
sua
vez,
a
supracitada
Corte também já decidiu, em sede de
recurso repetitivo, que a cobrança do
seguro prestamista ou de assistência é
lícita,
exceto
na
hipótese
da
obrigatoriedade da referida contratação,
consoante
se
depreende
do
seguinte
excerto:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-
GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA
DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO

DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:

Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente
bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
3 STJ. Resp no 1.255.573/RS.
2a Seção. Rel. Min. Maria Isabel Gallotti. J. 28.08.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.040 DO CPC/2015:
(...)
2.2 - Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada ”.4 (grifamos)
No caso dos autos, a autora em
nenhum momento indicou que foi compelida
a contratar os seguros previstos na
avença, que inclusive foram expressamente
indicados nas cláusulas “C.5” e “C.6”, de
modo
que
não
restou
demonstrada
qualquer irregularidade na cobrança.
Assim, a r. sentença recorrida
não merece qualquer censura, pelo que
fica mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
conhece do recurso e, no mérito, nega-lhe
provimento.
4 STJ. Resp no 1.639.320/SP. 2a Seção. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. J.
12.12.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
10A97462
6
17
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
10AD9224
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1092048-88.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.